Tribunal: TJDFT
Processo: 0732379-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732379-49.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGRAVADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0711316-27.2019.8.07.0003, proposta por FX PARTICIPACÕES E INVESTIMENTOS LTDA em desfavor de PATRÍCIA SCALVI RODRIGUES CAVALCANTE. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97096162 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a penhora de direitos aquisitivos relativos ao imóvel constituído pelo Apartamento no 120, Lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, Conjunto 3, Quadra QN 509, Samambaia - Brasília/DF, matrícula no 355.934, Livro 2, registrado no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Na mesma oportunidade, foi determinada a alienação do imóvel em leilão judicial, com a reserva de quantia suficiente à liquidação do saldo devedor do financiamento junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, promovendo-se, em seguida, o pagamento ao credor e o repasse de eventual saldo remanescente à executada. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que, a despeito de constar da decisão hostilizada a constrição somente sobre os direitos aquisitivos sobre o imóvel, o d. Magistrado de primeiro grau determinou a alienação do bem em hasta pública. Ressalta que não seria cabível a realização de hasta pública do imóvel, uma vez que se trata de bem alienado fiduciariamente, de modo que não integra o patrimônio da executada. A agravante sustenta a impossibilidade da alienação dos direitos aquisitivos relativos ao imóvel e postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja desconstituída a penhora que recaiu sobre os direitos aquisitivos do imóvel. Preparo regularmente recolhido (ID’s 29792923 e 29792924). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão vergastada. Com efeito, não há controvérsia quanto ao fato de que o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados é objeto de contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. A alienação fiduciária de coisa imóvel encontra-se assim disciplinada na Lei 9.514/1997: Art. 22. A alienação fiduciária regulada por esta Lei é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel. (...) Art. 23. Constitui-se a propriedade fiduciária de coisa imóvel mediante registro, no competente Registro de Imóveis, do contrato que lhe serve de título. Parágrafo único. Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. (...) Art. 25. Com o pagamento da dívida e seus encargos, resolve-se, nos termos deste artigo, a propriedade fiduciária do imóvel. Do teor dos dispositivos legais, constata-se que o imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados não pertence à executada e, sim, à credora fiduciária, ora agravante, situação jurídica que impede sua alienação mediante leilão judicial para satisfação de dívida da devedora fiduciante. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA INTERESSADA. CREDORA FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. INADIMPLEMENTO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. LEILÃO DO IMÓVEL. VEDAÇÃO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução e o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 2. Não há dúvidas quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, pois a dívida decorre de obrigações condominiais não adimplidas (CPC, art. 835, XII). 3. A alienação fiduciária é uma garantia real mediante a qual o devedor fiduciante transfere a propriedade resolúvel da coisa ao credor fiduciário, com o intuito de garantir o débito assumido, e, caso não haja a respectiva quitação, a propriedade consolida-se em nome do credor fiduciário (Lei no 9.514/1997, arts. 22 e 26). 4. A Súmula 478 do STJ relativizou a força hipotecária ao consignar que "na execução de crédito relativo a cotas condominiais, este tem preferência sobre o hipotecário". Esse tratamento decorre do fato de que a contribuição condominial refere-se à obrigação que também objetiva a conservação do próprio imóvel objeto da garantia. Precedentes. 5. Admite-se a avaliação do imóvel pelo valor venal de mercado como parâmetro para se individualizar a estimativa econômica dos direitos aquisitivos dos devedores sobre a parte que já adimpliram do bem, sendo-lhes, inclusive, mais benéfica, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. Precedente. 6. Ausente prejuízo e demonstrado que a constrição recaiu apenas sobre os direitos aquisitivos dos executados decorrentes do contrato de alienação fiduciária, tendo sido averbada na matrícula do imóvel somente o valor cobrado no cumprimento de sentença, a penhora deve ser mantida. 7. "Nada obstante a penhora recair sobre os direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, isto não autoriza o leilão do bem, porquanto a propriedade não pertence ao devedor fiduciante (executado da ação originária), mas, sim, ao credor fiduciário, no caso, a Caixa Econômica Federal." Precedente. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1365632, 07159605120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 835, XII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel objeto de alienação fiduciária. 2. Nos termos da legislação vigente, não se mostra cabível a realização de leilão judicial para venda de imóvel alienado fiduciariamente, quando a penhora recaiu somente sobre os direitos aquisitivos do bem. 3. Recurso provido. (Acórdão 1363308, 07184712220218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO IMÓVEL. DESCABIMENTO. I. Na execução intentada contra o devedor fiduciante não pode ser penhorado o imóvel por ele alienado fiduciariamente, consoante a inteligência dos artigos 789 e 824 do Código de Processo Civil, 22, 23 e 25 da Lei 9.514/1997 e 1.368-B do Código Civil. II. De acordo com os artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 1.368-B do Código Civil, operada a alienação fiduciária, são passíveis de penhora apenas os direitos aquisitivos do devedor fiduciante. III. Penhorados os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, não pode ser objeto de expropriação o próprio imóvel objeto de alienação fiduciária, cuja propriedade pertence ao credor fiduciário, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997 e do artigo 804, § 3o do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1302889, 07117785620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - Grifo nosso. Assim, da análise não exauriente da questão controvertida, observa-se estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, em virtude da inviabilidade da realização de hasta pública do imóvel cujos direitos aquisitivos foram penhorados, uma vez que a executada não é titular da propriedade do bem, mas apenas a possuidora direta, por força de contrato de financiamento com pacto adjeto de alienação fiduciária. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o fim de sobrestar a eficácia da r. decisão vergastada, até o julgamento do recurso. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________ 1. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.